Tribunal: TJDFT
Processo: 0723179-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TENTATIVA. INAPLICABILIDADE. CONSUMAÇÃO. EXAURIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a autoria e a materialidade, bem como a consumação do crime de furto qualificado por concurso de pessoas.

2. Não há tentativa do crime quando o acervo probatório comprova o exaurimento da ação delitiva.

3. A compensação da agravante de reincidência e atenuante da confissão, na segunda fase, não altera o critério para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena disposto no artigo 33 e parágrafos do Código Penal.

4. Recurso conhecido e não provido.